Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729151-13.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: DAYANNE KELLY LEITE DE AZEVEDO, MOMBRUM E AZEVEDO CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Em consulta aos autos, verifica-se que não há instrumento procuratório válido outorgando poderes do réu, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ao advogado subscritor do recurso inominado de id. 62535583, Dr. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/MS 24819-A, haja vista que a procuração de ID 62535563, págs. 14/15, encontra-se vencida. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito